Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA AVOENGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelos autores, avós paternos do menor, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de modificação de guarda, fixando a guarda compartilhada entre a genitora e os avós paternos, com lar de referência materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a guarda unilateral do menor deve ser concedida aos avós paternos, em razão de alegações de abusos e inadequação da disciplina aplicada pela genitora; (ii) o regime de convivência deve ser revisado para especificar dias e horários de convivência entre o menor e a genitora, sem atrelar esses períodos aos dias de trabalho da mãe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em questão, o infante mantém uma relação estreita com os avós (família extensa) desde bebê, sendo esse convívio essencial para amenizar o luto pelo falecimento de seu genitor.
4. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme as Leis no 11.698/2008 e no 13.058/2014, que alteraram o § 2o do art. 1.584 do Código Civil.
5. A guarda do infante será concedida a terceiros, em detrimento dos genitores, apenas em situações especiais, conforme dispõe o artigo 1.584, § 5o, do Código Civil.
6. Restou demonstrado que a guarda compartilhada favorece a interação e corresponsabilidade entre as partes, garantindo o melhor interesse da criança.
5. Dado provimento parcial do recurso apenas para acrescentar que o menor tenha acompanhamento psicológico e social contínuo, considerando o relatório psicossocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Fixada a guarda compartilhada, com lar de referência materno. 2. O menor deve ter acompanhamento psicológico e social contínuo, considerando os comportamentos inadequados identificados no relatório psicossocial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 2o e § 5o; CC, art. 1.638.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959326, 0717522-40.2022.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.